Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA REU: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA contra a SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA SS, com fulcro no art. 966, V e seguintes do CPC, objetivando desconstituir o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 2015.01.1.1235617 (Processo Pje n. 0039678-67.2011.8.07.0001). Em contestação, a requerida impugnou o valor atribuído à causa, alegando que a quantia não corresponde ao proveito econômico pretendido na demanda, tese que foi parcialmente acolhida pela decisão de ID 21912320 para arbitrar o valor da causa em R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), ficando a autora intimada a recolher o valor complementar, nos termos dos artigos 293 e 968, II, do CPC. Irresignada, a autora interpôs agravo interno no ID 22961445, o qual foi desprovido à unanimidade pelo colegiado, ficando assinalado no acórdão o prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo recursal, para o recolhimento do depósito complementar, sob pena de indeferimento da inicial (ID 27723249). A certidão de ID 28500654, de 25/8/2021, registra o decurso do prazo recursal e a certidão de ID 30013819, de 19/10/2021, registra o decurso do prazo para o recolhimento do depósito complementar. Em petição de ID 29394863, a requerida pugna pelo indeferimento da petição inicial, com a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o e § 6o, do CPC, sugerindo a retenção dos valores iniciais recolhidos pela parte autora como garantia da execução da verba honorária. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o recolhimento do depósito inicial é condição de procedibilidade da ação rescisória, conforme disciplina contida no art. 968, II, § 3o, do CPC, levando a falta ao indeferimento da inicial. Confira-se: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Na hipótese, a autora efetuou o depósito no valor de R$ 81.750,86 (oitenta a um mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), conforme guia e comprovante de pagamento (ID 12112757 e 12112760), apontando o valor da causa em R$ 1.635.017,14 (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil dezessete reais e quatorze centavos). Desse modo, incumbia-lhe complementar a diferença apurada, limitada a 1.000 (mil salários mínimos), decorrente da fixação do valor da causa em R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos) pela decisão de ID 21912320, confirmada pelo acórdão de ID 27723249. Ao deixar de complementar o depósito no prazo assinalado, a autora atraiu para si o ônus de sua inércia, não se avizinhando outra solução que não a extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, em face do indeferimento da inicial, com base no art. 485, I, c/c art. 968, § 3o, do CPC, condenando a autora ao pagamento de custas complementares e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 6o, do referido diploma legal. Indefiro o pedido de retenção dos valores iniciais recolhidos pela parte autora para garantia de pagamento da verba honorária, tendo em vista que a previsão legal se restringe à conversão do depósito em multa, tão somente (art. 968, II, CPC). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, liberem em favor da autora os valores depositados em juízo e arquivem os autos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 14:04:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator